Tribunal: TJDFT
Processo: 0752575-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO. BANCO DO BRASIL. PASEP. CDC. INAPLICABILIDADE. SALDO IRRISÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DIVERSO. PARECER TÉCNICO. SAQUE INDEVIDO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora o CDC seja aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), inexiste relação de consumo na hipótese dos autos, uma vez que o servidor público, beneficiário de programa de governo (PASEP), e o Banco do Brasil, administrador da conta individual do programa, não se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o do CDC.
2. O Banco do Brasil, como mero gestor das contas individuais PASEP na atualização do saldo, deve se pautar pelas normas, diretrizes e critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, com observância aos termos da Lei Complementar n. 26/1975 e do Decreto n. 4.751/2003.
3. Nos cálculos apresentados pela autora foram aplicados fatores de atualização monetária divergentes dos parâmetros aplicáveis e relativos ao programa PASEP. Ademais, os extratos demonstram que foram realizados saques anuais sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, concernentes a valores que foram transferidos da conta individual do Fundo para sua folha pagamento, como preceitua o art. do art. 4o, § 2o, da LC n. 26/1975, com redação vigente naquele momento.
4. A alegada má gestão da conta PASEP deve ser comprovada. No caso, a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, inc. I, do CPC), uma vez que se limita à alegação de que o saldo existente em sua conta do PASEP decorreu de irregularidade praticada pela instituição financeira, sem elementos que evidenciem o alegado ato ilícito.
5. Recurso conhecido e não provido.